Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-13.2021.8.11.0036
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000572-13.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SALDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 442.456.531-91 (APELANTE), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), SALVANY RODRIGUES BARBOSA - CPF: 344.633.211-15 (APELANTE), PUBLIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 344.633.301-06 (APELANTE), PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 459.465.901-20 (APELADO), JOSE PEDRO MATIAS - CPF: 353.335.961-15 (ADVOGADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS –
PROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO AS CONTAS PRESTADAS
– INVIABILIDADE –
ALEGAÇÕES GENÉRICAS
–
CONTAS PRESTADAS DE MODO ADEQUADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado
, sob pena de permanecer inalterada a sentença de improcedência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Saldivan Rodrigues Dos Santos Souza, Salvany Rodrigues Barbosa e Publio Rodrigues Dos Santos
, em face da sentença proferida nos autos da ação de prestação de contas,
movida em face de
Paulo Sergio Rodrigues Dos Santo,
que nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente os pedidos da inicial e, por consequência, julgou extinto o processo.

Os apelantes requerem a cassação da r. sentença de primeiro grau que extinguiu o feito, com resolução de mérito considerando as contas prestadas pelo Apelado de forma manual e sem comprovação, ou seja, em total desacordo com a realidade dos autos, e, com o próprio objeto da demanda, devendo ser determinada a devolução dos autos a primeira a instância, para que seja aberto o direito de ser apresentadas as contas pelos Apelantes, parte final do §5º do art. 551 do Código de Processo Civil, e, posteriormente com a apuração do saldo que seja prolatada sentença constituindo os valores de ativos como título executivo judicial para o devido cumprimento de sentença, evitando-se assim o descumprimento da legislação processual, e o cerceamento e defesa.

Requerem ainda, que seja invertido o ônus da sucumbência, condenando o Apelado no pagamento, de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, nos termos do §2º do artigo 85, do Código de Processo Civil.

O apelado apresentou contrarrazões em Id. 205470210, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
os

apelantes requerem a cassação d
a r. sentença de primeiro grau que extinguiu o feito, com resolução de mérito considerando as contas prestadas pelo Apelado de forma manual e sem comprovação, ou seja, em total desacordo com a realidade dos autos, e, com o próprio objeto da demanda, devendo ser determinada a devolução dos autos a primeira a instância, para que seja abert
o
o direito de ser apresentad
a
s as contas pelos Apelantes, parte final do §5
º
do art. 551 do Código de Processo Civil, e, posteriormente com a apuração do saldo que seja prolatada sentença constituindo os valores de ativos como título executivo judicial para o devido cumprimento de sentença, evitando-se assim o descumprimento da legislação processual, e o cerceamento e defesa
.

Requer
em
ainda
,
que seja invertido o ônus
da
sucumbência, condenando o Apelado no pagamento, de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, nos termos do §2
º
do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Primeiramente,
ressalto que o
benefício da justiça gratuita concedid
o
em
primeiro grau

estende-se

ao presente recurso
, desde que mantida a condição de hipossuficiente
, como é o caso
do autos
. Logo, mantida gratuidade da justiça.

No caso, a
fim de esclarecer melhor a controvérsia,
faço um breve resumo,
ressai dos autos, mais precisamente de manifestação do Id.

205470181
, que o apelado apresentou a documentação solicitada pelos autores.

Posteriormente os autores impugnaram as contas
, no entanto, sobreveio a sentença nos seguintes termos,

verbis
:

“
[...]
Pois bem, no caso dos autos, a parte autora alega que a parte requerida deverá prestar contas pois é herdeiro administrador provisório dos bens deixados pelo “de cujus” Salvador Rocha dos Santos, e não vem prestando informações claras sob os bens administrados, uma vez que suspeitam de dilapidação do
patrimonio
, sem a divisão dos lucros.

Afirma ainda que a empresa administrada pelo requerido
encontra-se
com registro cancelado por inatividade.

Todavia, ao compulsar o feito, ressai-se que a parte requerida efetuou a prestação voluntária das contas, de modo que demonstrou, mesmo que de forma manual, a destinação dos créditos e despesas, ressaltando-se que referida empresa encontra-se baixada. Nesse aspecto, cabe pontuar que o requerido, conforme narra a própria exordial, já se encontrava na posse e administração dos bens antes mesmo do falecimento do Sr. Salvador, e mesmo após a morte deste em 09/06/2015, somente agora procuram exigir contas, não havendo sequer a informação de distribuição de processo de inventário, nem tampouco a indicação de outros bens, eventualmente na posse do requerido ou de outro herdeiro.

Não bastasse, ressai-se que a impugnação apresentada pelo autor é demasiadamente genérica, não especificando com referência expressa sua oponibilidade quanto ao lançamento questionado. Ademais, novamente se ressalta que a parte autora não apresentou qualquer documento ou demonstrativo de cálculo que possa desabonar as contas prestadas pelo herdeiro administrador, de modo que, esclareça-se ainda, que a empresa em testilha já se encontra com o registro baixado por inatividade, não havendo razões a justificar o prosseguimento do feito.

Assim, forçoso reconhecer a improcedência do pedido inicial e reconhecer a regularidade das contas prestadas.
[...]
”

Observa-se do petitório recursal
,
que as
alegações
dos apelantes

de impugnação as contas
continuam
de forma genérica
e superficiais, com ilações e conjecturas,
sendo
insuficientes para desconstituir as contas apresentadas
.

Vejamos o que diz o
artigo 550,

§ 3º, do CPC
, vejamos:

“[...]
§ 3º A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.
[...]”

Dessa forma, a
r. sentença apelada merece ser mantida
, o mero
inconformismo, de forma genérica, não proporciona embasamento para alteração da decisão em exame
.

Neste sentido, vejamos:

“
AÇÃO DE EXIGIR/PRESTAR CONTAS – SEGUNDA FASE - SALDO EM CONTA BANCÁRIA – CONTAS PRESTADAS PELO BANCO – DIVERGÊNCIA – DESIGNAÇAO DE
PERICIA
– HONORARIOS PERICIAIS IMPUGADOS AO AUTOR – NÃO RECOLHIMENTO – PRECLUSAO DA PROVA - INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de exigir contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente.

É atribuição da instituição financeira promover a apresentação das contas devidamente acompanhadas dos documentos que esclareçam a origem dos lançamentos bancários questionados, observados os termos do art. 551 do CPC. Quanto à autora, remanesce o ônus impugnar de modo fundamentado e específico os lançamentos bancários questionados nas contas prestadas pela ré (art. 550, § 3º, do CPC).

Nesse contexto, caberia a parte autora o ônus em demonstrar a irregularidade no balanço financeiro, e desse mister não se descurou., deixando precluir a prova pericial determinada.

A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, impugnações genéricas, sem o necessário detalhamento individualizado dos lançamentos contestados, não são suficientes para a rejeição das contas apresentadas.

Recurso desprovido.

(N.U 0001319-63.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 18/05/2024)

“Prestação de contas. Polo passivo exibira as contas. Autores apresentaram impugnação genérica e superficial, apenas com conjecturas e ilações. Ausência de especificidade técnica. Planilha apresentada em condições de sobressair. Contas julgadas boas devem prevalecer. Inconformismo se limita a aspecto subjetivo, o que é insuficiente para alteração da sentença. Devido processo legal observado. Apelo desprovido.

(TJ-SP - AC: 10150106320208260100 SP 1015010-63.2020.8.26.0100, Relator: Natan
Zelinschi
de Arruda, Data de Julgamento: 26/01/2021, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXIGIR CONTAS. CONTAS PRESTADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DAS CONTAS PRESTADAS. REABERTURA DA FASE PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. - Cabe ao requerente, ao se manifestar sobre as contas prestadas pela instituição financeira, impugná-las, fundamentadamente, detalhando os lançamentos a débito e crédito que não considera legítimos, com a indicação de datas, códigos e valores - Em regra, a ausência de impugnação específica enseja no acolhimento das contas prestadas, uma vez que o silêncio deve ser interpretado como anuência.

(TJ-MG - AI: 10024080142839006 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 29/01/0020, Data de Publicação: 05/02/2020)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

A teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação ao pagamento das custas, despesas processais e honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024